Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Apelação Cível
Processo N.
0701813-97.2020.8.07.0018
Embargante(s)
DEFENSORIA PÚBLICA
Embargado(s)
DISTRITO FEDERAL
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

(RE)ANÁLISE DE APELAÇÃO (APRECIADA) DECORRENTE DA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 1.040, INC. II, DO NCPC). CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. EC 74/13 E 80/14. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA CABÍVEL.
1. Em observância às EC no 45/2004, 74/2013 e 80/2014, bem como em face da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, não há mais que se falar em confusão entre credor e devedor apta a justificar a mantença do enunciado da súmula no 421 do STJ, razão pela qual inexiste qualquer óbice para que o embargante seja condenado a pagar honorários advocatícios em prol do embargado, o que não implica em ofensa ao artigo 30, inciso I, do EOAB nem ao princípio da moralidade administrativa.

2. Nos termos do art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994, com redação dada pela LC no 132/2009, as verbas sucumbenciais em referência são devidas por quaisquer entes públicos sem distinção, cabendo, ainda, frisar que se trata de verbas que não serão incorporadas nos rendimentos dos Defensores Públicos, o que afasta o aventado pagamento em duplicidade pelo Distrito Federal, já que referidos honorários são destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, ressaltando-se que a gestão das receitas está a cargo do órgão protetivo, e não da Fazenda Pública, conforme precedente.
3. Destarte, considerando, ainda, o entendimento firmado pelo STF (AR 1937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, publicado em 09/08/2017), tem-se que a inteligência preconizada na Súmula no 421 do STJ restou, de fato, superada, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se, pois, de posicionamento que se mostra mais adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente.
4. Embargos com provimento mantido, no que toca a condenação do Distrito Federal a pagar honorários a Defensoria Pública.